Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728777-45.2024.8.07.0000 RECORRENTES: GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA, RODRIGO MARTINS ROSA, DANIEL DE BRITO QUINAN RECORRIDOS: NUMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente relação de consumo, aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 2. A simples alegação de não ter sido o crédito satisfeito, de não terem sido localizados bens em nome da sociedade e de haver indícios de que a empresa devedora tenha sido extinta irregularmente não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 50 do Código Civil; 6o, inciso VIII, e 28, § 5o, ambos do CDC, defendendo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto, segundo a teoria menor ou objetiva, basta que a pessoa jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento do consumidor, para que o incidente seja deferido. Aduz que deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes, tendo em vista que adquiriu o imóvel da recorrida como destinatária final e sem qualquer fim lucrativo. Argumenta que deve ser invertido o ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte exequente. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 do Código Civil; 6o, inciso VIII, e 28, § 5o, ambos do CDC. Isso porque rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à existência, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003